Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Número do processo: 0700515-04.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WILLIAN OSWALDO ARAUJO DA SILVA DECISÃO Restando demonstrada a cessão de créditos relativamente ao negócio jurídico objeto da demanda (ID: 57562720, pág. 150, documento da cessão de crédito), defiro o requerimento formulado de pedido de substituição sob o ID 57562719. Por conseguinte, retifique-se a autuação do feito, com a inclusão de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, CNPJ n. 30.366.204/0001-01, no polo ativo da demanda, em substituição à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10. Anote-se. No que concerne, aos pedidos de devolução de eventual prazo em curso e a retirada do segredo de justiça. Pois bem. Nos autos, destaco que não há prazo em curso, e em relação ao segredo de justiça a publicidade do processo foi alterada do nível de sigilo (1) para (0), em 5 de abril de 2023, no ID de origem 154815802. Aguarde-se a Sessão Ordinária Virtual de julgamento designada para o dia 17 de Abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30, na qual se encontra pautado o presente processo. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator